Tribunal: CARF
Processo: 15578.720303/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.720303/2018-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.567 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
ORLANDO TRANCOSO DE ABREU RIO COBERTURAS CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
DESPACHO DECISÓRIO DEFINITIVO.
O Despacho Decisório é definitivo quando não instaurada a fase litigiosa no
procedimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 06941.35802.200616.1.3.02-8780, em 20.06.2016, e-fls. 18-
23, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$153.042,00 referente ao primeiro trimestre do ano-calendário de 2016 para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 64-68:
TRATAMENTO
MANUAL.
DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
IRPJ.
FALSIDADE.
O sujeito passivo que inserir informação falsa para viabilizar a transmissão de
declaração eletrônica de compensação com crédito inexistente não terá reconhecido o
direito creditório, bem como importará na aplicação de multa qualificada e
representação fiscal para fins penais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.720303/2018-12
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.567 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15578.720303/2018-12

Falsidade comprovada.
Crédito não reconhecido.
Compensação não homologada. [...]
Conclusão
45. Por todo o exposto, concluo que são falsas as informações apresentadas pela
Rio Coberturas na Dcomp aqui tratada, bem como inexistente o crédito pleiteado.
46. Outrossim, será aplicada a multa prevista no caput do art. 18 da Lei no
10.833/2003, tendo por base a alíquota estabelecida no seu § 2o e agravada nos termos
do § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
47. Por fim, levando-se em consideração que fazer declaração falsa para eximir-
se de pagamento de tributo é conduta fraudulenta que constitui crime contra a ordem
tributária, será formalizada representação fiscal para fins penais.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/SPO/SP no 16-90.833, de 13.11.2019, e-fls. 106-113:
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVA.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
A manifestação de inconformidade apresentada fora do prazo, se suscitada a
tempestividade, instaura a fase litigiosa do procedimento e suspende a exigibilidade do
crédito tributário, mas impede o conhecimento das razões de mérito de defesa.
DATA DA CITAÇÃO. INÍCIO DO PRAZO PARA RECORRER.
O termo inicial do prazo para recurso situa-se na data da citação válida. A partir
da data do recebimento da correspondência pelo porteiro do prédio, que configura
citação válida e eficaz, começa a fluir o prazo para resposta do citado.
COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. VALIDADE.
As intimações e notificações devem ser enviadas ao endereço cadastral do
contribuinte, qual seja, o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à
Administração Tributária.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Outros Valores Controlados
Acórdão
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
não conhecer da manifestação de inconformidade, nos termos do voto da relatora. [...]
Recurso Voluntário
Notificada em 12.02.2020, e-fl. 190, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 17.02.2020, e-fls. 129-140, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DAS PRELIMINARES
1a Primeira Preliminar
DA IMPUGNAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO Art. 145, I do CTN
Portaria 527/2010 [...]
Decreto n o 70.235, de 6 de março de 1972 [...]
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.567 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15578.720303/2018-12

MEDIDA PROVISÓRIA N° 232, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004 [...]
Art. 252 CPC [...]
Em virtude da NULIDADE DE CITAÇÃO arguida pelo Recorrente, bem como
do NOTÓRIO, que são conhecidos por atos imperfeitos, podemos não só citar sobre
aqueles que trazem efeitos danosos ao processo, já que nem todos os atos em
desconformidade com o sistema jurídico trazem este tipo de resultado, de acordo com
art. 59 II - § 1o e § 2o do Dec. 70.235/72. [...]
2a Segunda Preliminar
DO
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
DA
PROVA
ROBUSTA
COMPROBATÓRIA DO RECORRENTE
Cumpre esclarecer que, conforme aduzido em sua defesa, o próprio Advogado
responsável pelo cancelamento informa sua total responsabilidade, e o
desconhecimento do Recorrente, conforme transcrito abaixo. [...]
É importante mencionar que, foram apresentadas todas as provas da
hipossuficiência do sujeito passivo, e o transtorno causado por terceiros, como o
contador e o advogado que realizaram toda operação, e confirma em sua contra-
notificação, ou seja, uma compensação inexistente e improcedente para empresa, que
não tem qualquer benefício conforme apresentado.
Então, diante das informações sobre o escritório R. Amaral Advogados, no auto
de infração, o impugnante anexou a própria a confissão do R. Amaral Advogados, que
em nada foi apresentado na decisão, ou seja, fato de extrema relevância para o
presente e demais fatos arguidos no auto de infração. [...]
3a Preliminar
Através nos fatos narrados e da documentação anexa, é possível notar que a
empresa Requerida não teve qualquer tipo de participação no fato gerador da multa.
Há duas modalidades de responsabilidade:
(i) objetiva (art. 136, CTN), que é aquela que independe da presença do
elemento subjetivo (dolo ou culpa). Nesse caso, portanto, responsabiliza-se quem quer
que tenha praticado o ato ilícito (descumprimento das obrigações tributárias),
desconsiderando-se a intenção do infrator, interessando, tão somente, a conduta
formal; e
(ii) que incide na pessoa do agente (art. 137, CTN), aplicada como exceção,
determinando a punição do próprio agente, e não do sujeito passivo (pessoa física que
concretiza conduta ilícita por trás de pessoa jurídica, por exemplo), o sujeito passivo
principal permanece como responsável pelo tributo devido no âmbito da obrigação
tributária correspondente, porém, é o agente quem se submete à sanção imposta.
As penalidades tributárias surgem com o objetivo primordial de evitar condutas
que levem à supressão, ao descumprimento da obrigação tributária ou que dificultem a
fiscalização dos órgãos responsáveis, que visam fundamentalmente o adimplemento
do tributo.
Assim, no caso em tela, podemos NÃO HÁ DE SE FALAR EM
RESPONSABILIDADE, POSTO QUE A EMPRESA REQUERIDA NÃO ATUOU,
seja direta ou indiretamente, NO FATO GERADOR DA ILEGALIDADE EM
QUESTÃO.
As multas tributárias são penalidades administrativas pela infração de uma
obrigação fiscal definida em lei. Em outras palavras é a coerção objetiva que o Estado-
Lei impõe ao contribuinte, pela violação de seu direito subjetivo de crédito,
positivando o fato ilícito da relação tributária. NO ENTANTO NÃO HOUVE
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.567 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15578.720303/2018-12

QUALQUER ATITUDE DA RIO COBERTURAS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA
LTDA CAPAZ DE SER ATRIBUÍDA À MULTA EM QUESTÃO.
Este ponto é de fundamental importância para a defesa do contribuinte, uma vez
que permite a aplicação dos princípios balizadores do direito penal, ramo do direito
público, primo-irmão do direito tributário, ao caso concreto da infração tributária.
Trata-se de um esforço de mediação supletiva, para suprir a inexistência de uma
norma geral regulatória das multas tributárias em nosso país. A perspectiva proposta, é
a de situar a problemática das multas tributárias como subsistema, dentro do sistema
constitucional de nosso direito tributário e, por afinidade, de nosso direito penal.
Art. 113 do CTN. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Logo, não HÁ OBRIGAÇÃO, visto que não há responsabilidade atribuída à
empresa Requerida, que sempre honrou seus compromissos e foi surpreendida com tal
intimação. Não devendo arcar com ilícitos de terceiros.
Entende-se que a obrigação tributária é constituída de quatro elementos:
subjetivo, objetivo, legal e factual. Entende-se por elemento subjetivo os sujeitos ativo
(Estado) e passivo (contribuintes). O elemento objetivo se refere à obrigação principal
de recolher o tributo ou multa e à obrigação acessória de fazer, não fazer ou tolerar
algo. O elemento legal se refere à hipótese de incidência do tributo, ou seja, o seu fato
gerador em abstrato. E, finalmente, o elemento factual se refere à hipótese concreta
que dá origem à obrigação tributária (RODRIGUEZ, 2007, p. 167-168).
O artigo 128 do CTN complementa o disposto no parágrafo único do artigo 121,
ressaltando que a lei pode atribuir responsabilidade a terceira pessoa vinculada ao fato
gerador da obrigação tributária em questão. Desse dispositivo legal, conclui-se que
não cabe responsabilização de quem é totalmente alheio à hipótese do fato gerador e
sem que haja previsão legal para tanto.
I - SÍNTESE DOS FATOS
A empresa RIO COBERTURAS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.,
através do seu representante legal, está sendo indevidamente arrolada no presente
processo, pelos fatos e fundamentos elencados a seguir.
Conforme contra-notificação apresentada pelo escritório R. AMARAL
ADVOGADOS, devidamente anexa, a empresa nunca possuiu nenhum tipo de relação
com comercial, financeira ou contratual com o escritório jurídico.
Houve apenas um primeiro contato, a fim de que pudessem ser apresentadas as
possibilidades de prestação de serviço de R AMARAL ADVOGADOS para a
empresa, Requerida, por intermédio do senhor José Bezerra da Silva Neto, contador
responsável pela empresa RIO COBERTURAS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA
LTDA. e também pelo escritório R.
AMARAL ADVOGADOS. Tendo sido o próprio contador o responsável pela
apresentação de ambos.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.567 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15578.720303/2018-12

No entanto, nenhum tipo de transação jamais fora realizada entre ambos, seja de
caráter formal ou informal. Conforme a Requerida, RIO COBERTURAS
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA., informou previamente junto a intimação
enviada pela Receita Federal.
Outrossim, apenas ficou ciente de tal crédito supostamente pleiteado ao ser
intimada, tendo apresentado não só uma notificação extrajudicial ao escritório jurídico
R. AMARAL ADVOGADOS para esclarecimentos acerca dos fatos. Como também
uma notitia criminis, face às informações indevidas e incongruentes que estão sendo
imputadas à Requerida.
Cumpre esclarecer ainda que a falta de “conhecimento” da Requerida com
relação à emissão, e posterior cancelamento, da Dcomp se deve ao fato da empresa
Requerida não acessar diretamente o E-CAC, ou seja, todas as informações ou dados
por meio do E-CAC, eram feitas pelo contador do mesmo, o Sr. JOSÉ BEZERRA DA
SILVA NETO.
No entanto, em julho de 2016, o Sr. JOSÉ BEZERRA DA SILVA NETO, O
CONTADOR RESPONSÁVEL, faleceu, e sua filha continuou administrando alguns
meses e posteriormente transmitindo a carteira para o escritório de contabilidade, 2
DIAS SANTOS PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA., tendo como
contadores responsáveis Sr. ROBSON DOS SANTOS DIAS e Sra. CLAUDIA
CRISTINA REIS DE OLIVEIRA que assumiram em janeiro de 2017 a contabilidade
da empresa, sem dar qualquer ciência da existência no sistema de qualquer Procuração
outorgada ao Dr. ROGÉRIO DE FARIA AMARAL (com vigência absurda até 2050)
e uma PER/DCOM.
É importante mencionar que, os atuais contadores Robson e Claudia,
elaboraram a Declaração do Imposto de Renda, relativa ao ano de 2016 e seguintes,
em virtude da confiança aos profissionais, bem como a hipossuficiência do requerente,
que jamais protocolizou nada sobre o PER/DCOMP em sua declaração O Requerente
nunca fez qualquer pagamento e ou entregou documentos ao Dr. Rogério de Faria
Amaral ou de seu escritório de advocacia e consultoria tributária.
No ano de 2017, a empresa informa que pagou todos os impostos
rigorosamente, e que não foi realizada qualquer compensação, o que comprova total
desconhecimento sobre a existência da PER/DCOMP e nada foi enviado para aquele
escritório nesse sentido.
Após receber a referida intimação, os contadores Robson e Claudia, se negaram
a transmitir a defesa dos Recorrentes de desconhecimento dos fatos e conduta sem
autorização do Dr. Rogério de Faria Amaral, sob a alegação de que não concordavam
com aquela linha de defesa, que a empresa era SIMPLES, que nunca usou a DCOMP,
que pagava os impostos em dia, e que se enviasse, como queria o Recorrente, o
mesmo estaria fazendo prova contra si mesmo.
Como o prazo era mínimo, o Recorrente completamente perdido, sem entender
aquilo tudo, assinou a defesa dos Contadores. Como o Auditor devolveu o prazo, pois
nada havia sido esclarecido, fora enviado uma segunda defesa, com um pouco mais de
detalhes, porém, seguindo a mesma linha da anterior. Todos os procedimentos sempre
foram realizados através do computador do Contador, no escritório dele.
No que concerne ao pedido conclui que:
À vista de todo o exposto, PEDE:
1) Procedência da impugnação, com a anulação da citação na data informada;
2) Inexistência da relação tributária com o recorrente;
3) Do deferimento da revisão de ofício do lançamento;
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.567 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15578.720303/2018-12

4) Deferimento da prova pericial;
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Instauração da Fase Litigiosa no Procedimento
Em preliminar tem cabimento o exame da instauração da fase litigiosa no
procedimento.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, determina:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. [...]
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência. [...]
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; [...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Consta no Acórdão da 5a Turma DRJ/SPO/SP no 16-90.833, de 13.11.2019, e-fls.
106-113, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Inicialmente, sobre a postulação de encaminhamento das intimações e
notificações aos procuradores da contribuinte, em endereço diverso do cadastral,
cumpre observar que as intimações devem ser enviadas ao domicílio tributário do
contribuinte, cujo endereço é determinado conforme as regras do art. 23 do Decreto no
70.235/72, com as alterações dadas pela Lei no 8.532/97 e MP no 232/2004.
Assim, não merece acolhida no âmbito administrativo a pretensão da
Impugnante para que futuras notificações sejam efetuadas diretamente no endereço de
seu patrono.
Ressalte-se que, atualmente, as intimações, são regidas pela Portaria MF no 527
de 09/11/2010, a qual dispõe sobre a prática de atos e termos processuais em forma
eletrônica, bem como a digitalização e armazenamento de documentos digitais no
âmbito do Ministério da Fazenda, em que se verifica que o envio da intimação para
endereço eletrônico atribuído é possível, desde que autorizado pelo sujeito passivo.
Tomo conhecimento da manifestação de inconformidade, enfrentando
preliminarmente a questão da tempestividade do recurso, suscitada na interposição da
manifestação de inconformidade.
O recorrente sustenta que foi cientificado do despacho decisório apenas em
30/06/2019, data em que a intimação teria sido encaminhada a ele pelo porteiro de seu
condomínio, cuja assinatura consta do AR em 25/07/2019.
No caso presente, é importante ressaltar que o recorrente não contesta a
validade da citação mediante recebimento da intimação pelo porteiro, apenas requer
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.567 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15578.720303/2018-12

que a data de início do prazo para recorrer seja considerada aquela em que o
contribuinte teria efetivamente recebido a intimação do porteiro, ou seja, cinco dias
após o recebimento pelo porteiro.
Assim, não se discute no presente processo a validade da ciência pelo
recebimento por porteiro.
No tocante à data em que considerado intimado o contribuinte, além de na
apresentar o noticiado livro de ocorrências em que constaria o posterior
encaminhamento da correspondência, a alegação da defesa não encontra suporte no
ordenamento ou mesmo na jurisprudência.
A regra para contagem dos prazos em matéria tributária, assim como o prazo
oferecido aos contribuintes para apresentação de sua defesa, estão previstos nos
artigos 5o e 15, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que regula os processos
administrativos fiscais de determinação e exigência de créditos tributários:
Decreto no 70.235/1972 Art. 5o. Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua
contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
...
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
A matéria relativa ao prazo previsto no artigo 15 do Decreto no 70.235/1972
está disciplinada no art. 56, § 2o, do Decreto 7.574/2011, a seguir transcrito:
Art.56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos
em que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como,
remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no
70.235,de1972, arts. 14 e 15).
[...]
§2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação,
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.”
Dessa forma, sendo válida a ciência ocorrida mediante recebimento do porteiro
de condomínio, a data a ser considerada como efetiva ciência do interessado é aquela
em que a pessoa legitimada (porteiro) assina o Aviso de Recebimento e que, no caso, é
o dia 25/07/2019 (fl. 73).
Tendo a interessada sido cientificada do despacho decisório em 25/07/2019,
conforme atesta o Aviso de Recebimento a fl. 73, a manifestação de
inconformidade apresentada em 30/08/2019 (fl. 77) afigura-se intempestiva, eis
que o prazo estipulado expirou em 27/08/2019.
Em razão da intempestividade da manifestação de inconformidade, não cabe
analisar o mérito do despacho decisório [...].
Cabe observar, ainda, que as alegações da interessada não justificam a perda do
prazo iniciado com a entrega do despacho decisório via postal, mediante Aviso de
Recebimento emitido pelos correios.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.567 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15578.720303/2018-12

Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER O MÉRITO DA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, por sua INTEMPESTIVIDADE. (g.
n.)
O Acórdão da 5a Turma DRJ/SPO/SP no 16-90.833, de 13.11.2019, e-fls. 106-113,
está perfeitamente fundamentado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a
legislação tributária.
A título argumentativo, compete analisar a objeção de decadência por ser matéria
de ordem pública que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo
e em qualquer instância de julgamento.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
No caso da emissão de Despacho Decisório, a autoridade administrativa deve
cientificar o sujeito passivo para apresentação da impugnação no prazo de 30 (trinta) dias
contados da sua notificação. No mesmo prazo de 30 (trinta) dias, contra a decisão de primeira
instância, cabe recurso voluntário para reexame da matéria litigiosa. O recurso voluntário,
mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a perempção
(art. 39 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 14, art. 15, art. 33 e art. 35
do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
Estes prazos legais são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento e só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão
em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Outra característica é que também são
peremptórios, já que não podem ser reduzidos ou prorrogados pela vontade das partes.
Considera-se definitivo o ato decisório de primeira instância, no caso de esgotado o prazo legal
sem que a peça de defesa em instância recursal tenha sido interposta (art. 5o e art. 42 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 2o e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art.
80 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prevê:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
[...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. [...]
É definitivo o Despacho Decisório quando esgotado o prazo para interposição
regular da manifestação de inconformidade pelo sujeito passivo ou por seu representante legal.
“É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não
seja o representante legal do destinatário” (Súmula Vinculante CARF no 9, conforme Portaria
MF no 277, de 07 de junho de 2018). “No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.567 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15578.720303/2018-12

dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo” (Súmula Vinculante CARF no 110,
conforme Portaria MF no 129, de 01 de abril de 2019).
Verifica-se no presente caso que a Recorrente foi corretamente notificada do
Despacho Decisório em 25.07.2019, e-fl. 73, e apresentou a manifestação de inconformidade em
30.08.2019, e-fl. 77. A Recorrente foi cientificada validamente do Despacho Decisório e da
decisão de primeira instância, e-fls. 73 e 190. Estes atos contêm todos os requisitos legais, o que
lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.567 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15578.720303/2018-12

Por conseguinte, ainda que o recurso voluntário tenha sido apresentado pela
Recorrente no prazo legal, o Despacho Decisório é definitivo, pois não foi instaurada a fase
litigiosa no procedimento pela apresentação intempestiva da manifestação de inconformidade.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 203
DF CARF MF
Original